Tribunal: TJES
Processo: 5003910-48.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003910-48.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOEL JOSE DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PINHEIROS - VARA ÚNICA
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003910-48.2023.8.08.0000

PACIENTE: JOEL JOSE DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PINHEIROS - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL PARA REALIZAÇÃO. ILEGALIDADE QUE NÃO É AUTOMÁTICA QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA PRISÃO

PREVENTIVA.
NECESSIDADE DA PRISÃO. ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONFIGURAÇÃO
.

ORDEM DENEGADA.

1. No que se refere ao transcurso do prazo legal para realização da audiência de custódia, o prazo excedido, por si só, não leva ao reconhecimento da ilegalidade da prisão, se persistirem os requisitos da prisão preventiva. Com efeito, no caso em apreço foi proferido novo título judicial mantendo a prisão preventiva, trazendo, ainda, novos fundamentos para o cárcere cautelar (além da garantia da ordem pública, consignada na decisão por meio da qual a prisão foi decretada, a prisão também foi justificada como garantia de aplicação da lei penal).

2. Hipótese em que o pressuposto da necessidade da prisão encontra-se devidamente justificado, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, e levando-se em consideração, ainda, que permaneceu em local incerto e não sabido por cerca de cinco anos, sendo identificado apenas quando fora cumprido o mandado de prisão preventiva, de modo que tal circunstância é idônea para denotar que a prisão é necessária para garantir a aplicação da lei penal.

3.Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes.

4.

Habeas
Corpus
denegado
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003910-48.2023.8.08.0000

PACIENTE: JOEL JOSE DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PINHEIROS - VARA ÚNICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
, impetrado em favor de
JOEL JOSE DA SILVA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PINHEIROS
, nos autos do processo tombado sob nº 0000714-74.2019.8.08.0040, em razão de se encontrar preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, do Código Penal.

Sustenta a defesa, em suma, que: (i) a prisão do paciente é ilegal na medida em que ocorreu em 14/4/2023 e a audiência de custódia foi realizada somente em 20/4/2023, tendo a autoridade coatora justificado que somente tomou ciência do cumprimento do mandado de prisão em 18/4/2023; (ii) estão ausentes os requisitos da prisão preventiva, uma vez que os fatos ocorreram em 2018 e desde então o paciente não tem uma ocorrência em seu nome; (iii) o paciente tem residência fixa, emprego lícito, tem interesse na instrução criminal e inexiste prova da tentativa de prejudicá-la.

Compulsando os autos, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

Diante das informações prestadas pela autoridade coatora, constatou-se que a audiência de custódia do paciente foi realizada não em razão de uma prisão em flagrante, mas em decorrência do cumprimento de um mandado de prisão preventiva.

Com efeito, é certo que, no julgamento da Reclamação nº 29303, o Supremo Tribunal Federal definiu que todos os tribunais do país e todos os juízos a eles vinculados devem realizar, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em
todas as modalidades de prisão, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas
(STF, Rcl 29303, Relator: Min. Edson Fachin. Tribunal Pleno, julgado em 06/3/2023, DJe-s/n DIVULG 09-05-2023 PUBLIC 10-05-2023).

Nada obstante, no que se refere ao transcurso do prazo legal para realização da referida audiência, reitero que o prazo excedido, por si só, não leva ao reconhecimento da ilegalidade da prisão,
se
persistirem
os requisitos da prisão preventiva.
Com efeito, no caso em apreço
foi proferido novo título judicial
mantendo a prisão preventiva, trazendo, ainda,
novos fundamentos para o cárcere cautelar
(além da garantia da ordem pública, consignada na decisão por meio da qual a prisão foi decretada, a prisão também foi justificada como garantia de aplicação da lei penal). Sobre o tema, em caso semelhante, decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA E REGIME PRISIONAL DE PENA HIPOTÉTICA.
NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA TEMPESTIVAMENTE. SUPERAÇÃO DA ILEGALIDADE POR POSTERIOR DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
NOVO TÍTULO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 4. A posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade. Por isso, fica superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem.

5
. É a mesma ratio decidendi da questão do quantum de tempo decorrido entre a prisão e a feitura da audiência de custódia, sendo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal,
assim como que a conversão do flagrante em prisão preventiva
constitui novo título a justificar a privação da liberdade
, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem. (...). 6. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 729771/PR. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 07/6/2022. DJe: 14/6/2022).

No que se refere à suposta ausência dos requisitos para a prisão preventiva, rememoro que a defesa técnica apresentou, tão somente, a procuração, os documentos pessoais do paciente, cópia da petição de revogação da prisão preventiva, além do ato coator – o que inviabiliza o pleno exame dos fatos que ensejaram a privação de liberdade.

Nada obstante, a autoridade coatora trouxe informações cruciais para a contextualização dos fatos. Vejamos:

Registro, inicialmente, que
o paciente foi denunciado pelo Ministério Público Estadual em 30/07/2019, com incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, na forma da Lei 8.072/90, onde, por motivo fútil e mediante o uso de uma faca, atentou contra a vida da vítima Railton Peixoto Pereira, em decorrência de desentendimentos relacionados a mulher, tendo em vista o paciente ser atual namorado da ex-convivente da vítima, Andréa Porfírio de Souza. Conforme consta nos autos, o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista este ter ingerido bastante bebida alcoólica e se encontrar dormindo no momento em que se deu o crime
(fls. 02/03).

A denúncia veio acompanhada pelo BU de nº 35480885 (fls. 07/08); auto de apreensão (fl. 19); laudo de exame em local de cadáver encontrado (fls. 25/34); laudo de exame cadavérico (fl. 45); assim como a confissão do acusado perante a autoridade policial (fl. 56/57) e relatório conclusivo de inquérito policial (fls. 70/74).

Em razão destes fatos e das provas colhidas, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do paciente, o que foi deferido por este juízo em 20/08/2019 (fl. 82/82-v), ocasião em que fora expedido o mandado de prisão.

A denúncia foi devidamente recebida por este Juízo na mesma data em que fora decretada a prisão preventiva do paciente (fl. 82/82-v).

Ato contínuo, em 17/12/2020, o processo foi declarado suspenso, por força do artigo 366 do Código de Processo Penal, em razão de o paciente não ter sido localizado no seu endereço para citação (fl. 103).

Após a comunicação da prisão do paciente, ocorrida em 14/04/2023 (fl. 106), com arrimo na manifestação do Ministério Público durante a audiência de custódia (fl. 127/127-v), f
oi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do mesmo, tendo em vista o decreto prisional em desfavor deste ser indispensável à aplicação da Lei Penal,
registrando, ainda, que o paciente relatou não ter sofrido tortura ou qualquer agressão física ou moral no ato da prisão, por parte dos policiais civis ou dos agentes penitenciários. De igual modo, válido ressaltar que
o paciente permaneceu foragido, sendo capturado somente 05 (cinco) anos após o crime, fato este que reforça ainda mais a viabilidade do decreto prisional
.

Destarte,
não se discute
a existência
de provas
de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja
provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria
que justifiquem a segregação cautelar.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta.

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato do crime em apuração (tráfico de drogas) é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública evidenciada pela gravidade em concreto da conduta)
.

O
fumus comissi delicti
foi devidamente apreciado pela autoridade coatora, que considerou existirem indícios razoáveis de autoria e materialidade, de acordo com o laudo pericial produzido, o depoimento de testemunhas e, segundo consta da decisão por meio da qual foi decretada a prisão preventiva, a confissão do paciente.

Quanto ao
periculum libertatis
, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal”
(
STJ,
AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021).

Com efeito, entendo que o pressuposto da necessidade encontra-se devidamente justificado, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, e levando-se em consideração, ainda, que permaneceu em local incerto e não sabido por cerca de cinco anos, sendo identificado apenas quando fora cumprido o mandado de prisão preventiva, de modo que tal circunstância é idônea para denotar que a prisão é necessária para garantir a aplicação da lei penal.

Assim sendo, deve-se considerar que a situação objetiva em concreto é hábil para manutenção do decreto prisional, a se considerar a potencialidade lesiva da conduta imputada, razão pela qual a prisão preventiva se revela, além de cabível, necessária e adequada para o deslinde da persecução criminal.

Por derradeiro, cumpre ressaltar que eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva (STJ, AgRg no RHC 180028/MG. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 09/5/2023. DJe: 15/5/2023) .

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)